Tribunal: TCU
Processo: 019.453/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Vito Ardito Lerario, em face do Acórdão 2.676/2022-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Vito Ardito Lerario, em face do Acórdão 2676/2022-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, acolhê-los parcialmente, complementando-se o Acórdão 2676/2022-TCU-Segunda Câmara com os esclarecimentos constantes no voto que fundamentou esta decisão, porém mantendo incólumes os termos da deliberação proferida; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.